Tribunal: STF
Processo: RE 1483885
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL. IPVA. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. PACTO FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 97; 150, VI, “a” e § 6º; 151, III; 170, IV, todos da Constituição Federal. 



    Assevera que o acórdão recorrido, ao afastar a previsão contida no art. 30, § 4°, da Lei n. 12.973/14, com redação dada pela Lei Complementar n. 160/2017, acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os benefícios fiscais de IPVA concedidos à empresa recorrida pelos Estados, violou a Cláusula de Reserva de Plenário.



    Afirma que a exclusão da base de cálculo de tributo pressupõe a existência de lei específica que expressamente a preveja.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de legislação infraconstitucional, manteve a sentença, ao concluir que a Recorrida fazia jus à exclusão dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados a título de IPVA, da base de cálculo do lucro real tributável, para fins de apuração de IRPJ e de CSLL, uma vez que tais benefícios não configurariam lucro. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Estado de Alagoas, por meio da Lei estadual nº 7.745/2015 (c/c o Decreto estadual nº 49.703/2016 e Instrução Normativa SEF nº 11/2016), alterando a Lei estadual nº 6.555/2004, dispôs sobre o tratamento tributário relativo ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). Referida lei estabeleceu redução de alíquota de IPVA para pessoa jurídica com atividade de locação de veículos, desde que sejam atendidos os requisitos estabelecidos nos arts. 1º, 2º e 3º do Decreto estadual nº 49.703/2016, conforme determina o seu art. 1º, IV. 



    Como se depreende da legislação estadual, trata-se de benefício fiscal, na medida em que a lei define um caráter sinalagmático da medida fiscal, estabelecendo condicionantes ou contrapartidas por parte das empresas do setor de locação de veículos para usufruir da benesse fiscal. 



    Nesse cenário, é intuitivo o caráter extrafiscal conferido pelo Estado-membro à desoneração, que, ao conceder um benefício fiscal, renuncia parcela da arrecadação, para, dentre inúmeras razões, estrategicamente, estimular, por exemplo, determinado setor empresarial da economia, como no caso o de locação de veículos. 



    Sendo assim, é inegável que não se pode considerar como lucro a parcela relativa a benefício/incentivo fiscal do IPVA, para fins de tributação pelo IRPJ e CSLL, não se constituindo tal benefício renda ou acréscimo patrimonial.



    No julgamento do EREsp 1517492/PR, a 1ª Seção do STJ assentou que o crédito presumido de ICMS, a par de não se incorporar ao patrimônio da contribuinte, não constitui lucro, base imponível do IRPJ e da CSLL, sob o entendimento segundo o qual a concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo.



    .......................................................................................................



    A propósito, a questão ora debatida, em tudo se assemelha àquela decidida no EREsp 1.517.492/PR, quanto à exclusão do ICMS presumido da base de cálculo do IRPJ e CSLL, pela não caracterização, como renda ou lucro, de montante outorgado. A similaridade das discussões, quanto a não tributação federal de benefícios fiscais estaduais, a meu ver, recomenda soluções semelhantes, razão pela qual a questão da exclusão do benefício fiscal do IPVA da base imponível dos referidos tributos deve, por analogia, seguir o mesmo raciocínio lógico dispensado ao ICMS presumido. 



    Como já dito, é irrelevante a classificação do benefício fiscal, se "subvenção para custeio", "investimento" ou "recomposição de custos", já que o referido benefício/incentivo fiscal é excluído do próprio conceito de lucro e, portanto, do conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. 



    Por outro lado, não cabe a exigência do cumprimento de qualquer limitação imposta pela Lei Complementar nº 160 e pela Lei nº 12.973/2014, uma vez que o objeto do mandamus não se relaciona com tais exigências. A pretensão deduzida na inicial é amparada pela jurisprudência do STJ, que remete ao direito de exclusão dos benefícios fiscais, com ausência de reflexos da legislação federal, verbis: (...).



    .......................................................................................................



    Como bem destacado na sentença, alinhada ao entendimento firmado no EREsp, "ao tributar parcela de crédito concedido pelo Estado-membro a título de incentivo fiscal (IPVA), a União estaria a interferir na política fiscal do Estado-membro, que, no exercício de sua competência tributária, praticara uma renúncia fiscal em prol de uma finalidade, que restaria esvaziada se a renúncia do Estado fosse substituída pelo acréscimo de tributação sobre a parcela do crédito".



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto à repercussão dos benefícios fiscais de IPVA na base de cálculo do IRPJ e da CSLL — demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência. Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, circunstância que impede o enfrentamento do debate em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. (...)



     (RE 1.190.729 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 20 de setembro de 2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



     (RE 1.203.686 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe 5 de março de 2020)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LUCRO PRESUMIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DO TEMA 957 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    (ARE 1.334.697 AgR-segundo-ED, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 10 de dezembro de 2021)



    Rememoro que, em situação análoga, o Plenário, ao analisar o RE 1.052.277, Tema n. 957/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional.



    (RE 1.052.277 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de agosto de 2017)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. 



    Para além disso, não há falar em violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal regional não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo legal. Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, a Corte a quo decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional, e nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do debate, não havendo campo de acesso pela via extraordinária.



    Saliento que o Superior Tribunal de Justiça sobrestou a análise do recurso especial por compreender que o julgamento da matéria sobre a ótica constitucional poderia ocasionar prejuízo ao recurso especial. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR. Eis a síntese do pronunciamento:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)



    Assim, uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à inclusão de créditos presumidos de tributo, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça julgue a matéria sob a ótica legal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, e, considerada a ofensa reflexa à Constituição da República, por pressupor a reinterpretação de legislação infraconstitucional, determino a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, a fim de que analise, como recurso especial, o debate quanto à possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL do valor dos benefícios e incentivos fiscais, a título de IPVA, apurados no lucro real.



    4. Tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente